Tribunal: TJMT
Processo: 1003840-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003840-86.2021.8.11.0000.
AGRAVANTE: ANDERSON SIMÃO DUARTE.
AGRAVADO: ANDERSON SIMÃO DUARTE JUNIOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE ALIMENTOS PARA FILHO MAIOR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA MAJORAR O PENSIONAMENTO QUE ERA DE UM SALÁRIO MÍNIMO PARA 30% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON SIMÃO DUARTE, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos c.c Pedido de Tutela Antecipada no 1009379-95.2019.8.11.0002, deferiu a tutela de urgência para majorar os alimentos que era no valor equivalente a 01 salário mínimo para 30% dos rendimentos do genitor/agravante, a ser descontados diretamente em folha de pagamento (Id. 28152531).
Em breve síntese, o recorrente almeja de início a concessão da assistência judiciária. Em seguida, pleiteia o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
No mérito, discorre sobre a necessidade de se manter o valor anteriormente acordado, no importe de 01 salário mínimo mensal mais o plano de saúde.
Registra que é portador sequelas de A.V.C isquêmico e infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e que sua remuneração líquida gira em torno de R$6.000,00 (seis mil reais), da qual retira o valor de um salário mínimo para dar agravado e, ainda, os custos decorrentes da sua sobrevivência, que exige alimentação especial, cuidados hospitalares em home care (ar condicionado hospitalar ligado 24h), gastos com luz compatível com os equipamentos médicos elétricos, custos com um técnico de enfermagem, custos extras da adaptação do ambiente e das cadeiras de rodas elétrica, além da parcela de financiamento do imóvel, sendo que tais necessidades ocasionam restrição em sua renda.
Afirma, ainda, que a condição atual de saúde do agravante, por si só, não justifica a majoração dos alimentos, visto que é portador da doença de Crohn há 07 anos e possui plano de saúde custeado pelo agravado, sendo que o valor anteriormente estipulado (R$1.100,00) perfaz às necessidades alimentares do agravado.
Salienta que a genitora deve proporcionar igual valor a alimentação do alimentado/agravado, onde pelos princípios aplicáveis ao caso o valor anteriormente estipulado no patamar de um salário mínimo (proporcionado por cada genitor) está visivelmente adequado a idade e condições de saúde do agravado.
Alega que a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que retira do agravante as condições mínimas de subsistência, e terá prejudicado o seu tratamento médico, não conseguirá honrar com o financiamento do imovél e com os custos da técnica de enfermagem que lhe presta serviços.
Requer a concessão do efeito ativo e suspensivo ao recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC para fins de obstar os efeitos da liminar deferida. No mérito, pugna pela revogação em definitivo da decisão agravada, de modo que seja mantido o valor original pago a tal título, de um salário mínimo.
Sucessivamente, requer seja a pensão reduzida para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, em virtude da impossibilidade do alimentante e da autonomia do alimentado ou, caso assim não entenda, que os descontos a título de alimentos se dêem sobre os rendimentos líquidos.
Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pelo recorrente, e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.
Quanto ao mais, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
No caso o agravante comprovou a impossibilidade momentânea de arcar com os alimentos no importe outrora fixado, tendo em vista os custos do tratamento médico que está se submetendo, o que justifica a suspensão da decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões e pelo parecer ministerial, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Assim, se por um lado se tornou visível a necessidade do alimentando, de outro há dúvidas quanto à possibilidade do agravante em prover alimentos na quantia determinada na r. decisão, levando-se em conta os dados trazidos pela parte neste recurso.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Com isso, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso, inclusive quando da realização da audiência de conciliação já designada.
Intime-se a parte agravada para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Por fim advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator